Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. FUNDO DE RESERVA. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIA. INCLUSÃO DE DÉBITOS VENCIDOS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. NÃO APLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. A fim de extirpar futuros questionamentos acerca da abrangência do provimento jurisdicional, merece complementação a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, mas ao condenar a parte requerida manifestou-se expressamente apenas quanto às taxas ordinárias, quando em verdade, as taxas que se pretende o adimplemento não se exaurem nas ordinárias, abrangendo o fundo de reserva e as taxas extraordinárias não quitadas pelo devedor. Conforme dispõe o artigo 323, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. O valor da causa é parâmetro subsidiário para o cálculo dos honorários advocatícios, sendo utilizado nas hipóteses em que não houver condenação nos autos ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.